Tribunal: TJBA
Processo: 8005394-42.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005394-42.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: ANDRE PIRES SANTOS

Advogado(s)
:
CLECIO WDSON CAMPOS, DEBORA DOS SANTOS ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. OVOS FÉRTEIS. BAIXA TAXA DE NASCIMENTO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO À OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta por plataforma digital de comércio eletrônico, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de aquisição de produto defeituoso, condenando as ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A parte apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de responsabilidade solidária. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução da indenização por danos morais. A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se a plataforma de intermediação digital pode ser responsabilizada solidariamente por vício do produto entregue; saber se houve falha na prestação do serviço; saber se é cabível e proporcional a indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A plataforma digital integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a intermediação, estando sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma.

5. Comprovada o vício no produto e a omissão da fornecedora em solucionar o problema, é devida a indenização por danos morais, diante da violação à boa-fé objetiva e da frustração da legítima expectativa do consumidor.

6. A devolução em dobro dos valores pagos é compatível com o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé, nos termos do julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

8. Mantida a condenação, a verba honorária deve ser majorada para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8005394-42.2025.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
, e, como apelado,
ANDRE PIRES SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)